Tribunal: TJPA
Processo: 0837119-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837119-28.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA GORETI MARQUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VALORES. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a ação de correção de enquadramento de carreira cumulada com cobrança de valores, ajuizada por servidora municipal, professora do magistério, com mais de 26 anos de efetivo exercício, que postulava o reenquadramento funcional até a referência nº 13, conforme previsto em legislação municipal.

2.

O Juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade, determinando o reenquadramento, a incorporação da diferença remuneratória e o pagamento das verbas vencidas e vincendas, ressalvada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição, considerando-se ato único de efeitos concretos; e (ii) saber se a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na legislação municipal, demanda regulamentação para sua aplicação ou se é norma de eficácia plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica é de trato sucessivo. Nos termos da Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Afastada a prescrição do fundo de direito.

5.

A Lei Municipal nº 7.507/1991, com as alterações promovidas pela Lei nº 7.546/1991, prevê expressamente a progressão funcional automática por antiguidade a cada cinco anos de efetivo exercício. Norma de eficácia plena, que não exige regulamentação para sua implementação.

6.

A cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço é possível, por possuírem naturezas distintas e fatos geradores diversos. Inexistência de ofensa ao art. 37, XIV, da CF/1988.

7.

A concessão da vantagem decorre do cumprimento da lei e não implica afronta aos princípios da separação dos poderes nem à regra da reserva do possível. A Administração está vinculada à legalidade e deve implementar os direitos previstos na legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional por antiguidade, prevista em lei municipal, constitui relação de trato sucessivo e prescinde de regulamentação para sua aplicação, por se tratar de norma de eficácia plena.

2. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. É legítima a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, em razão de sua natureza jurídica diversa.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Apelação Cível
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA C/C COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS Nº

0837119-28.2024.8.14.0301,
ajuizada por
MARIA GORETI MARQUES DE LIMA
em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora informou que ingressou no serviço público municipal em 07/03/1996, no cargo de professora do magistério, enquadrada inicialmente na referência nº 01. Sustentou que as Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.528/91 e nº 7.673/93 asseguram aos servidores do magistério o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, a cada dois anos, com acréscimo de 5% entre uma referência e outra, totalizando até 13 referências.

Alegou que, apesar de possuir mais de 26 anos de efetivo exercício, nunca teve suas progressões implementadas, razão pela qual requereu o reenquadramento funcional até a referência nº 13, com a incorporação definitiva do percentual correspondente aos vencimentos, o pagamento das diferenças vencidas e vincendas e seus reflexos.

O Município de Belém apresentou contestação, arguindo, em síntese, a prescrição da pretensão, sustentando tratar-se de ato único de efeitos concretos, bem como alegando a inconstitucionalidade da vantagem pretendida, a violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, além de afronta aos princípios da razoabilidade, da separação dos poderes e ao art. 169, §1º, da Constituição Federal.

Sobreveio sentença julgando procedente a ação, afastando a preliminar de prescrição por tratar-se de relação de trato sucessivo, bem como, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal, determinando o reenquadramento funcional, a incorporação do percentual correspondente e o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores.

Irresignado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação, sustentando equívoco na rejeição da prescrição, defendendo que a progressão decorre de enquadramento, consubstanciando ato concreto de efeitos contínuos, cujo termo inicial deveria ser contado após o prazo para a primeira progressão.

Requereu, ao menos, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

No mérito, alegou violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao permitir a utilização do mesmo critério para pagamento de vantagens distintas, caracterizando efeito cascata. Sustentou afronta ao princípio da razoabilidade, afirmando que a sentença ignora limites da gestão fiscal e da responsabilidade fiscal.

Aduziu, ainda, violação ao art. 169, §1º, da Constituição Federal e ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de inexistência de previsão orçamentária.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença, ao menos para excluir os reflexos da condenação.

A apelada apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, por se tratar de demanda de interesse estritamente individual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade da sentença que reconheceu o direito da servidora à progressão funcional horizontal, afastou a prescrição do fundo de direito e condenou o Município ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias.

Havendo preliminares suscitadas, passo a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com o argumento de que foi alcançada pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Destaca-se que o pedido formulado se divide em duas questões: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que o autor faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação.

MÉRITO.

Em relação ao mérito, igualmente não merece prosperar, uma vez que, em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM.
CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada;

3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão.
Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,

sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;

4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática

à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).
2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01.
Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade. (2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Também não procede a alegação de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por cumulação indevida de vantagens. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, com fatos geradores diversos, não se confundindo nem configurando
bis in idem
.

A progressão funcional decorre da evolução do servidor dentro da estrutura da carreira, ao passo que o adicional por tempo de serviço configura vantagem pecuniária autônoma, vinculada ao tempo de efetivo exercício no serviço público. Assim, não se verifica qualquer ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No tocante à aludida inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a progressão funcional automática, ressalto que a progressão por antiguidade tem previsão expressa na legislação municipal, e sua concessão não está condicionada a avaliação de mérito ou capacitação profissional, sendo necessária apenas a comprovação do interstício temporal e do efetivo exercício das funções. Ademais, a Administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo observar os critérios estabelecidos na legislação vigente.

Acerca da alegação de que a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, que prevê a progressão funcional temporal, constitui norma de eficácia contida e, por isso, carece de regulamentação, também não merece prosperar.

Se a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991 é uma norma de eficácia contida, como alega o Município de Belém em suas razões recursais, vejo que há mais uma razão para a manutenção da sentença guerreada, pois o referido dispositivo legal tem aplicabilidade imediata, consoante demonstra o julgado do STJ que segue abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ART. 62, § 2º, DA LEI N. 8.112/90. AUTOAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 62, § 2º, da Lei n. 8.112/90, por se tratar de norma de eficácia contida, não depende de lei regulamentadora para que se produza seus efeitos, sendo autoaplicável. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp 261316 / CE, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/12/2013).

Por fim, destaco que a decisão não implica em violação à separação dos poderes ou mesmo em inobservância aos limites orçamentários. A necessidade de previsão orçamentária não pode servir de obstáculo ao cumprimento de obrigação legal.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026